Tribunal: TJSP
Processo: 1040857-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Home care. Prova pericial conclusiva. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Sentença que determinou à operadora de saúde fornecer tratamento de home care a autor, conforme prescrição médica e conclusão de laudo pericial, incluindo enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia e alimentação parenteral.

II. Questão em discussão

2. A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Home care. Prova pericial conclusiva. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Sentença que determinou à operadora de saúde fornecer tratamento de home care a autor, conforme prescrição médica e conclusão de laudo pericial, incluindo enfermagem 24 horas, fisioterapia, fonoaudiologia e alimentação parenteral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura de home care, mesmo diante de expressa indicação médica.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial confirmou a necessidade de home care, de acordo com a tabela NEAD, indicando internação domiciliar. A operadora não apresentou alternativa terapêutica eficaz.

4. Jurisprudência pacífica do STJ e TJ-SP considera abusiva a exclusão de home care quando há indicação médica, sendo o tratamento necessário para garantir a saúde do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de exclusão de home care é abusiva quando há indicação médica e laudo pericial favorável. 2. O plano de saúde deve cobrir o tratamento necessário para a saúde do paciente."

Legislação citada:
CPC, arts. 371 e 479.
CF/1988, art. 5o.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 1696149/SP, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2018; AgInt no AREsp n. 1198799/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 17.05.2018.
TJSP, Apelação 1004154-36.2020.8.26.0457, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.